Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601087-05.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
RECURSOS
DO
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADES.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL
DA
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
REDUÇÃO
DO
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
CONCLUSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de

Num. 44834269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Prefeita
e
Vice-Prefeito
nas
Eleições
Municipais
de
2024,
determinando
o
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores considerados irregulares e não
comprovados.
2.
A
sentença
fundamentou-se
na
constatação de gastos eleitorais custeados
com
FEFC
sem
documentação
comprobatória,
omissão
de
contas
bancárias e movimentação financeira não
compatibilizada, recursos do FEFC não
utilizados e não recolhidos, e omissão de
registro e despesas com combustíveis sem
comprovação de utilização.
3. Os candidatos opuseram Embargos de
Declaração, juntando nova documentação
comprobatória e apresentando prestação de
contas final retificadora, os quais foram
rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
possibilidade
de
juntada
extemporânea de documentos para fins de
afastamento
da
determinação
de
recolhimento de valores ao erário; (ii)
analisar
a
comprovação
da
regular
aplicação
dos
recursos
do
FEFC,
considerando
a
documentação
apresentada; (iii) avaliar a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
para
afastar
as
irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A juntada tardia de documentos é
admitida para fins de ajuste do montante a
ser
recolhido
ao
erário,
evitando
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que não altere substancialmente a análise
técnica já realizada.

Num. 44834269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.**

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0601087-05.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601087-
05.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas, as contas apresentadas por Deborah Maria Zanchi e
Brayan William Moreira Borges, candidatos a Prefeita e Vice-Prefeito, respectivamente, do
município de Fazenda Rio Grande/PR, referentes à arrecadação e à aplicação de recursos na
campanha eleitoral das eleições municipais de 2024. (Prestação final de contas eleitorais dos
requerentes Deborah Maria Zanchi e Brayan William Moreira Borges que concorreram ao cargo de
prefeita e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de Fazenda Rio Grande, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência de documentos
fiscais que comprovem gastos de campanha, especialmente aqueles realizados com recursos
públicos (FEFC); a omissão de contas bancárias e a movimentação financeira não compatibilizada;
a falta de recolhimento de valores do FEFC não utilizados e as despesas com combustíveis sem a
devida comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRAYAN WILLIAM MOREIRA BORGES (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
DEBORAH MARIA ZANCHI (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44834269
30/01/2026
19:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44834269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.932
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601087-
05.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DEBORAH MARIA ZANCHI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRENTE: BRAYAN WILLIAM MOREIRA BORGES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
RECURSOS
DO
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADES.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL
DA
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
REDUÇÃO
DO
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
CONCLUSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de

Num. 44834269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Prefeita
e
Vice-Prefeito
nas
Eleições
Municipais
de
2024,
determinando
o
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores considerados irregulares e não
comprovados.
2.
A
sentença
fundamentou-se
na
constatação de gastos eleitorais custeados
com FEFC sem documentação comprobatória, omissão de contas
bancárias e movimentação financeira não
compatibilizada, recursos do FEFC não
utilizados e não recolhidos, e omissão de
registro e despesas com combustíveis sem
comprovação de utilização.
3. Os candidatos opuseram Embargos de
Declaração, juntando nova documentação
comprobatória e apresentando prestação de
contas final retificadora, os quais foram
rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
possibilidade
de
juntada
extemporânea de documentos para fins de
afastamento
da
determinação
de
recolhimento de valores ao erário; (ii)
analisar a comprovação da regular aplicação dos recursos do FEFC, considerando a documentação
apresentada; (iii) avaliar a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar as
irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A juntada tardia de documentos é
admitida para fins de ajuste do montante a
ser
recolhido
ao
erário,
evitando
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que não altere substancialmente a análise
técnica já realizada.

Num. 44834269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
6. A documentação apresentada após a
sentença não comprovou a regularidade de
todos os gastos realizados com o FEFC,
persistindo
a
não
comprovação
da
regularidade de parte dos valores.
7.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada diante da relevância das irregularidades, que comprometem a
confiabilidade e a transparência das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor a ser recolhido
ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se
a
desaprovação das contas.

Tese
de
Julgamento:
1.
A
juntada
extemporânea de documentos é admitida
para ajustar o montante a ser recolhido ao
erário,
desde
que
não
altere
substancialmente a análise técnica. 2. A
comprovação da regular aplicação dos
recursos do FEFC exige documentação
idônea e contemporânea. 3. A aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
é
afastada
diante
da
relevância das irregularidades.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, § 2º-A; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 33, § 1º, 35, §§ 2º, I, e
12, 36, § 1º, 50, III, 58, II, e 60.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspe nº 0600090-64/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE nº 209, de
25.11.2024; TSE, Agravo em REspe nº
0603445-55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul
Araújo, 1º de setembro de 2024; TRE-PR,
REl nº 06003277720246160040, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Data de

Num. 44834269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Julgamento:
26/09/2025,
Data
de
Publicação: DJE 190, data 01/10/2025;
TRE-PR, PCE: 06024261420226160000,
Rel. Thiago Paiva Dos Santos, Data de
Julgamento:
13/12/2022,
Data
de
Publicação: PSESS-396, data 15/12/2022;
TRE-PR, REl 060035172/PR, Rel. Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a)
DJE 93, data 21/05/2025; TRE-PR, REl
060035325/PR, Rel. Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Acórdão de 08/08/2025,
Publicado no(a) DJE 155, data 13/08/2025;
TRE-PR, REl 060109919/PR, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão
de
29/09/2025, Publicado no(a) DJE 191, data
02/10/2025; TRE-PR, REl 060032764/PR,
Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Acórdão de 09/09/2025, Publicado no(a)
DJE
179,
data
16/09/2025;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060364125, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 20/02/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060057083,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
10/06/2024;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060089487,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
29/07/2025;
TRE/GO
-
RECURSO
ELEITORAL
nº060060817,
Acórdão,
Relator(a) Des. Stefane Fiúza Cançado
Machado,
Publicação:
DJE
-
DJE,
30/10/2025;
TRE-MG
-
REl:
06006270720246130110,
Relator.:
Des.
Miguel Angelo De Alvarenga Lopes, Data
de
Julgamento:
13/08/2025,
Data
de
Publicação: DJE 153, data 25/08/2025;
TRE-RS, Prestação De Contas Eleitorais
060291258/RS,
Relator(a)
Des.
Mario
Crespo Brum, Acórdão de 16/12/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
12, data 22/01/2025.

Num. 44834269 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DEBORAH MARIA ZANCHI e BRAYAN WILLIAM
MOREIRA BORGES, candidatos aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito, respectivamente, no
município de Fazenda Rio Grande/PR nas Eleições Municipais de 2024, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas suas contas de campanha,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares e não
comprovados, no montante de R$ 128.322,51.
A sentença fundamentou a desaprovação na constatação de diversas irregularidades que,
somadas, alcançaram o montante de R$ 128.322,51, correspondendo a 33,5% do total
movimentado. As falhas apontadas foram:
1. Gastos Eleitorais Custeados com FEFC sem Documentação Comprobatória: verificou-se
a inexistência de documentos fiscais idôneos capazes de comprovar a destinação regular das
verbas públicas, no valor de R$ 74.413,00;
2. Omissão de Contas Bancárias e Movimentação Financeira Não Compatibilizada: omissão
de contas e a divergência de movimentações: a) quatro contas bancárias do candidato a vice-
prefeito não foram declaradas; b) movimentação financeira não registrada no valor de R$
29.279,51;
3. Recursos do FEFC Não Utilizados e Não Recolhidos: constatou-se a existência de valores
do FEFC não aplicados na campanha e não devolvidos ao Tesouro Nacional, em afronta direta às
normas eleitorais, no valor: R$ 23.437,01, além de saldo residual de R$ 18,51 sem comprovação
de recolhimento (operação datada de 30/12/2024);
4. Omissão de Registro e Despesas com Combustíveis sem Comprovação de Utilização:
foram registradas despesas com combustíveis sem correspondência a locações ou cessões de
veículos, nem comprovação de uso em atividades de campanha. Valor: R$ 1.192,99.
Os candidatos opuseram Embargos de Declaração, alegando a necessidade de esclarecimentos
e buscando a reapreciação de documentos, juntando, na ocasião, nova documentação
comprobatória. Apresentaram, concomitantemente, prestação de contas final retificadora.
Os Embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência dos vícios apontados (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material), de mero inconformismo dos embargantes e de

Num. 44834269 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
ocorrência de preclusão quanto à juntada extemporânea de documentos. Ressaltou-se, ainda,
que a flexibilização admitida pela jurisprudência para análise de documentos tardios não se
aplicaria ao caso, pois a desaprovação não decorreu de saldo remanescente, mas da falta de
comprovação da regularidade de gastos.
Irresignados, os candidatos interpuseram o presente Recurso Eleitoral cujo objetivo principal visa
afastar a determinação de recolhimento dos valores ao erário, buscando, especificamente, afastar
a restituição da quantia de R$ 83.940,72. Apresentam os seguintes argumentos:
A. Admissibilidade da Juntada Extemporânea de Documentos: Alegam que a rejeição da
documentação apresentada com os embargos, sob o fundamento de preclusão, contraria a
jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, que admitiria a juntada extemporânea na
instância ordinária com o fim exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao erário, para evitar
o enriquecimento ilícito da União . Requerem, assim, a análise expressa dessa documentação;
B. Comprovação da Regular Aplicação dos Recursos (FEFC): Sustentam que a documentação
acostada aos embargos (contratos de prestação de serviços, relatórios de cobrança e notas
fiscais) comprova a regularidade dos gastos realizados com o FEFC, sanando as irregularidades
apontadas pelo setor técnico, inclusive quanto às despesas com combustíveis, as quais seriam
justificadas pelo contrato de locação de veículo apresentado. Informam, ainda, que as omissões e
divergências nos registros bancários foram corrigidas na última prestação de contas retificadora;
C. Aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade: Pleiteiam a aplicação dos
referidos princípios, nos termos do art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97, para afastar as
irregularidades, argumentando que eventuais erros seriam formais ou materiais irrelevantes no
conjunto das contas.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral solicitou a remessa dos autos ao setor
técnico para análise da documentação juntada extemporaneamente por ocasião das contas
retificadoras apresentadas juntamente com os embargos de declaração, "apenas para fins de
afastamento da determinação de recolhimento de recursos ao Erário".
Em atendimento à solicitação da Procuradoria Regional Eleitoral, a Coordenadoria de Contas
Eleitorais e Partidárias emitiu parecer técnico no qual analisou a última prestação de contas final
retificadora (controle nº 000131174322PR1368264). A referida prestação registrou o recebimento
de R$ 160.000,00 provenientes do FEFC e a contratação de R$ 157.186,49 em despesas, além
de considerar os documentos juntados aos autos após a sentença de primeiro grau.
O parecer técnico concluiu pela persistência das irregularidades, mesmo após a apresentação da
documentação adicional, mantendo a necessidade de recolhimento dos recursos do FEFC.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em novo parecer apresentado após a análise técnica
complementar, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando o
entendimento anteriormente expresso. Para o órgão ministerial, a documentação juntada fora do
momento processual oportuno não foi apta a sanar as irregularidades que motivaram a
desaprovação das contas e a determinação de devolução de recursos ao erário, razão pela qual
opinou pela manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Num. 44834269 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto DEBORAH MARIA ZANCHI e BRAYAN
WILLIAM MOREIRA BORGES, candidatos aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito,
respectivamente, no município de Fazenda Rio Grande/PR nas Eleições Municipais de 2024,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
irregulares e não comprovados, no montante de R$ 128.322,51.
O objetivo principal da interposição é o afastamento da determinação de recolhimento dos valores
ao erário, buscando, especificamente, afastar a restituição da quantia de R$ 83.940,72,
calcando-se em documentos que foram apresentados na mesma ocasião de oposição de
embargos de declaração em face da sentença.
Na origem, por ocasião da rejeição dos mencionados embargos, assim constou na respectiva
decisão, sobre os documentos extemporaneamente apresentados:
B.3. Da Pretensão de Rejulgamento e da Juntada Extemporânea de Documentos
A decisão embargada já havia ressaltado que o processo tramitou por quase um ano
e contou com múltiplas oportunidades de manifestação, o que atendeu amplamente
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A parte foi devidamente intimada
a se manifestar sobre as irregularidades apontadas no relatório preliminar.
Nesse contexto, a juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração,
como pretendido pela embargante, encontra óbice no instituto da preclusão
processual. Conforme entendimento pacificado, "depois de prolatada a decisão
sobre as contas de campanha, resta encerrada, via de regra, a possibilidade de a
parte instruir o feito com novas provas". A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é clara ao não admitir documentação juntada após a prolação da
sentença, especialmente quando a parte teve a oportunidade de juntá-la e
permaneceu omissa, deixando precluir seu direito à produção probatória.
A flexibilização da preclusão para análise de documentos tardios, admitida em
caráter excepcional, restringe-se a situações em que há necessidade de ajustar
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional para evitar enriquecimento ilícito
da União. Todavia, no presente caso, a desaprovação das contas não se deu por
saldo remanescente, mas sim pela desídia na comprovação da regularidade de
doações estimáveis em dinheiro e outros gastos, que impediram o efetivo controle
da origem dos recursos e comprometeram a regularidade das contas eleitorais. A

Num. 44834269 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
decisão original determinou o recolhimento ao erário de R$ 128.322,51 devido à
ausência de comprovação e irregularidade dos gastos, e não por um saldo não
utilizado. Portanto, a pretensão de rever essa determinação e os fundamentos que a
ensejaram não se coaduna com a finalidade da exceção à preclusão.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa não se prestam à produção
probatória a todo e qualquer momento do iter processual, mormente quando já
oportunizada a produção de provas durante a fase de instrução e diligências.
Rebatendo tal fundamentação, os recorrentes sustentam que a rejeição da documentação
apresentada com os embargos, sob o fundamento de preclusão, contraria a jurisprudência deste
Tribunal Regional Eleitoral, que admitiria a juntada extemporânea na instância ordinária com o fim
exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao erário, para evitar o enriquecimento ilícito da
União. Requerem, assim, a análise expressa dessa documentação.
Não obstante, olvidam os ora recorrentes que a juntada de documentos no PJe ocorrida após a
sentença, acompanhada da apresentação de contas retificadoras no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais não se tratou de mera apresentação de comprovantes de informações que já
haviam sido apreciadas pelo juízo de origem. No presente caso, conforme será melhor
demonstrado ao longo deste voto, a nova prestação de contas retificadora consistiu em alteração
substancial das informações que foram apreciadas pelo Juízo de origem.
Quanto a esse ponto, então, parte-se para maior aprofundamento.

1. Da distinção entre juntada tardia de documentos e alteração substancial das contas
retificadoras apresentadas após a prolação da sentença de primeiro grau
No âmbito da Justiça Eleitoral, a distinção entre a juntada tardia de documentos e a apresentação
de contas retificadoras após sentença, especialmente em sede de prestação de contas de
campanha foi recentemente abordada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais no
julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600627-07.2024.6.13.0110 e possui respaldo normativo e
jurisprudencial consolidado.
A juntada tardia de documentos em sede de prestação de contas eleitorais é admitida pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde que se destine à correção de falhas
formais ou à complementação de documentos preexistentes, sobretudo quando não altera
substancialmente os elementos essenciais da análise técnica já realizada pelo juízo de origem.
Conforme entendimento do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal: "Assiste razão ao
recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a finalidade
exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes)" (TSE.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024).
Por outro lado, a apresentação de prestação de contas retificadora após a prolação da sentença,
com a inclusão de novos contratos, alteração de despesas, inserção de novos fornecedores ou

Num. 44834269 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
prestadores de serviços, e modificação do conteúdo originalmente examinado pelo juiz de
primeira instância, representa inovação processual inadmissível, conforme a tese fixada naquele
citado julgamento do TRE-MG. Nessa hipótese, não se trata de mera complementação
documental, mas sim de verdadeira reformulação das contas apresentadas, o que compromete a
segurança jurídica, a instância de origem e o contraditório técnico necessário à análise pela
unidade de contas do tribunal.
Segundo asseverado no referido julgado, "não se admite a juntada de prestação de contas
retificadora após sentença, quando envolver documentos complexos que exigem análise técnica",
pois isso configuraria supressão de instância e inviabilizaria o controle jurisdicional efetivo. Trata-
se, portanto, de medida vedada tanto pelo CPC quanto pela Resolução TSE nº 23.607/2019, por
romper com a lógica sequencial do processo de análise das contas eleitorais (TRE-MG - REl:
06006270720246130110 IRAÍ DE MINAS - MG 060062707, Relator.: Des. Miguel Angelo De
Alvarenga Lopes, Data de Julgamento: 13/08/2025, Data de Publicação: DJE 153, data
25/08/2025).
Isso porque a alteração substancial implicaria, inclusive, nova análise técnica das contas. Com
base nessa perspectiva, esta Corte assim já se posicionou:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024 . DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1 . Prestação de contas eleitorais de candidato a vereador nas Eleições Municipais 2024, desaprovadas em
primeira instância, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O candidato interpôs recurso eleitoral contra a sentença, buscando afastar a determinação de recolhimento
de recursos.
3 . Alega o recorrente que as despesas de honorários contábeis e jurídicos não constituem recursos de fonte
vedada e que o recebimento de recursos do FEFC decorreu do candidato majoritário aos demais da
proporcional, firmada em convenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do recebimento de recursos do FEFC de
candidato majoritário para candidato proporcional de partido diverso, ainda que coligados na eleição
majoritária; e (ii) determinar se a omissão no registro de honorários advocatícios e contábeis na prestação de
contas configura irregularidade que enseja a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional .
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados nas eleições proporcionais,
ainda que coligados na majoritária, configura recebimento de recursos de fonte vedada, em consonância com
a jurisprudência do TSE e deste TRE.
6. Ainda que a apresentação de documentos seja extemporânea, é possível o seu
conhecimento para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, desde
que os documentos sejam suficientes para suprir a falta observada e comprovar
o alegado, sem a necessidade de nova análise técnica.
7. A comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato à eleição majoritária,
aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e as informações apresentadas

Num. 44834269 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
pelo recorrente, é suficiente para superar a irregularidade assentada em primeiro grau.
IV . DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento de recursos oriundos de fonte vedada, afastar a determinação de recolhimento de valores
referentes aos honorários advocatícios e contábeis.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada.
2. A apresentação extemporânea de documentos pode ser admitida para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o
enriquecimento sem causa da União, desde que suficientes para comprovar o
alegado.
3. A comprovação do pagamento de honorários advocatícios e contábeis por candidato majoritário, aliada à
ausência de gastos eleitorais próprios e às informações prestadas pelo candidato, pode afastar a
irregularidade da omissão de registro na prestação de contas .
(...)
(TRE-PR - REl: 06003277720246160040 PRIMEIRO DE MAIO - PR 060032777, Relator: Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Data de Julgamento: 26/09/2025, Data de Publicação: DJE 190, data 01/10/2025,
destaquei)

Em outro precedente, esta Corte também já se posicionou em relação ao não cabimento de
apresentação de contas extemporânea, especialmente quando desacompanhada de qualquer
justificativa:
(...) o requerente apresentou retificação às contas finais após a emissão do parecer conclusivo, sem que
houvesse qualquer diligência em aberto e sem sequer justificar a retificação promovida a destempo. Quanto
à matéria, dispõe o artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças
inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
Considerando que não havia qualquer diligência em aberto para cumprimento
e que a retificação voluntária foi protocolada após o pronunciamento técnico,
reputo-a inválida e determino "a exclusão das informações retificadas na base
de dados da Justiça Eleitoral", na forma do § 3º do artigo 71 da resolução TSE
nº 23.607/2019, prestando os seguintes esclarecimentos adicionais.
Primeiro, os prazos para cumprimento de diligências são preclusivos, como
estabelecido no § 1º do artigo 69 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar

Num. 44834269 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Esse prazo é aplicável indistintamente a todos os candidatos e partidos que
disputaram as eleições, independentemente da magnitude das suas contas. Elastecê-
lo sem a apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os
candidatos, concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que
precisam manter suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para
apresentar as contas e cumprir eventuais diligências tempestivamente.
Segundo, porque a parte não esclareceu os motivos pelos quais não atendeu ao
prazo de diligências.
Com efeito, não há nenhuma novidade nas diligências que foram formuladas
pela unidade técnica, todas relativas a inconsistências claramente identificadas
e que decorrem da inobservância de regras especificadas na resolução TSE nº
23.607/2019.
(TRE-PR - PCE: 06024261420226160000 CURITIBA - PR 060242614, Relator.: Thiago Paiva Dos Santos,
Data de Julgamento: 13/12/2022, Data de Publicação: PSESS-396, data 15/12/2022)

Em resumo, admite-se a juntada tardia de documentos quando destinada à complementação de
provas, registros e declarações já existentes, com a única finalidade de afastamento de
recolhimento ao Tesouro Nacional e desde que não alterem substancialmente a essência da
análise e não não impliquem a necessidade de nova análise.
Por outro lado, a juntada de contas retificadoras com modificação substancial do conteúdo
originalmente apresentado, especialmente após a sentença, é vedada, por comprometer a
instância inicial de julgamento e a higidez técnica da análise contábil já realizada. Trata-se,
portanto, de uma distinção entre a complementação legítima - exclusivamente para afastar o
enriquecimento sem causa da União - e a reformulação indevida das contas, cuja observância é
essencial para preservar a consistência e a confiabilidade da análise técnico-contábil realizada
pela Justiça Eleitoral.
Essa distinção é relevante no presente caso, tendo em vista que o parecer técnico elaborado pela
Seção de Contas deste Tribunal registrou que, ao se comparar a nova versão da prestação de
contas final retificadora com aquela anteriormente apresentada - a qual serviu de base para a
análise técnica e para o julgamento de mérito da sentença -, constata-se a inclusão de 9 (nove)
novos registros de gastos eleitorais, acompanhados de 22 (vinte e dois) documentos que
não integravam a versão anteriormente examinada.
Veja-se o resumo das retificações apresentadas. Embora tenham sido realizadas nada menos do
que 05 (cinco) retificações após a prestação de contas final, observa-se que diversos documentos
foram novamente anexados aos autos de forma repetitiva, sem a devida verificação de que já
constavam no processo, o que demonstra falta de organização e de controle na apresentação das

Num. 44834269 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
comprovações:

Tal situação foi assim destacada pelo parecer técnico:
Consoante exposto, houve entrega de sucessivas prestações de contas finais
retificadoras, nas quais foram registrados os gastos eleitorais da campanha eleitoral.
Não foi apresentada justificativa, tampouco esclarecimento sobre a falta de
registro de todos os gastos eleitorais na prestação de contas final, tampouco o
registro de quase todos os gastos eleitorais nas 05 (cinco) sucessivas prestações
de contas finais retificadoras posteriormente apresentadas, sobretudo com
relação aos gastos eleitorais e documentação comprobatória apresentada depois
da r. sentença judicial proferida, na mesma data do protocolo do recurso de
Embargos de Declaração, em 15/08/2025.
Compare-se, ainda, as diferentes movimentações de campanha registradas entre a retificadora
considerada pelo parecer conclusivo e sentença na origem e a retificadora apresentada após a
sentença, com os embargos de declaração:
Nº CONTROLE 000131174322PR2596455, entregue em 16/07/2025 às 16:23:31

Nº CONTROLE 000131174322PR1368264, entregue em 15/08/2025 às 10:40:33

Num. 44834269 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Ressalte-se, ademais, que, à época da sentença, o total de despesas declaradas na prestação de
contas, pagas com recursos do FEFC era de R$ 136.562,99. Posteriormente, com a
apresentação de contas retificadoras, o valor total das despesas, pagas com recursos do FEFC,
foi majorado para R$ 154.686,49, o que demonstra alteração significativa no quadro fático
originalmente analisado.
Impõe-se, portanto, a análise da documentação apresentada por ocasião dos embargos de
declaração, com o objetivo exclusivo de aferir sua aptidão para comprovar a efetiva realização
das despesas já declaradas e efetivamente apreciadas na sentença de primeira instância, tão
somente para fins de eventual abatimento do valor determinado para recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Cumpre destacar que essa verificação não se destina à apreciação de despesas inéditas e
respectivos documentos ou modificação substancial do julgamento proferido, sob pena de
violação à instância originária e à regularidade técnico-contábil do controle exercido pela Justiça
Eleitoral.
Com efeito, verifica-se alteração substancial nos valores declarados nas prestações de contas
retificadoras: na versão apresentada em 16/07/2025, constam gastos no montante de R$
139.062,99, enquanto na retificação subsequente, protocolada em 15/08/2025, já após a prolação
da sentença, o valor das despesas foi elevado para R$ 157.186,49.
Assim, tendo em vista que a sentença foi proferida em 08/08/2025 e que a última prestação de
contas retificadora foi apresentada em 15/08/2025, impõe-se a apreciação apenas dos
documentos nela inseridos que prescindam de exame técnico-contábil aprofundado.
Tal delimitação se impõe, pois, embora os recorrentes tenham apresentado novos documentos
em sede de embargos de declaração, a verificação de sua regularidade contábil demandaria
exame técnico minucioso, incompatível com a natureza do recurso eleitoral, o que impede seu
conhecimento neste momento processual.
Dessa forma, ainda que a documentação comprobatória tenha sido apresentada em momento
posterior, admite-se sua consideração apenas para fins de afastar eventual determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, desde que não acarrete reabertura da instrução e
não dependa de análise contábil aprofundada.

Num. 44834269 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Composição do montante do recolhimento determinado pela sentença
Observada a premissa tratada no tópico anterior, cabe rememorar quais foram as irregularidades
que serviram de fundamento para a determinação de recolhimento de valores na sentença, no
montante de R$ 128.322,51:
Gastos Eleitorais Custeados com FEFC sem documentação Comprobatória: verificou-se a
inexistência de documentos fiscais idôneos capazes de comprovar a destinação regular das
verbas públicas, no valor de R$ 74.413,00;
Omissão de Contas Bancárias e Movimentação Financeira Não Compatibilizada: omissão de
contas e a divergência de movimentações: a) quatro contas bancárias do candidato a vice-
prefeito não foram declaradas; b) movimentação financeira não registrada no valor de R$
29.279,51;
Recursos do FEFC Não Utilizados e Não Recolhidos: constatou-se a existência de valores do
FEFC não aplicados na campanha e não devolvidos ao Tesouro Nacional, em afronta direta às
normas eleitorais, no valor: R$ 23.437,01;
Omissão de Registro e Despesas com Combustíveis sem Comprovação de Utilização:
foram registradas despesas com combustíveis sem correspondência a locações ou cessões de
veículos, nem comprovação de uso em atividades de campanha. Valor: R$ 1.192,99.
Passa-se, então, à análise de cada uma dessas irregularidades, confrontando-as com a
documentação apresentada.

2.1) Gastos registrados no SPCE sem Documentação Comprobatória - recursos do FEFC
Consignou-se na sentença, a inexistência de documentos fiscais idôneos capazes de comprovar
a destinação regular de parte das das verbas públicas recebidas, no valor de R$ 74.413,00, que
assim haviam sido relacionadas no parecer conclusivo:

Num. 44834269 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Num. 44834269 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Extrai-se do quadro acima, a partir das rubricas indicadas pelo prestador de contas, que tais
despesas seriam compostas basicamente por dois grupos distintos: i) R$ 47.990 com despesa
com impulsionamento de conteúdo e de criação e inclusão de página na internet; ii) R$ 26.423,00
de despesas com pessoal.
Para melhor compreensão, cumpre analisar cada um desses grupos de despesas, confrontando-
as com respectiva documentação apresentada.

2.1.1) Gastos com Impulsionamento com Impulsionamento de conteúdos e criação de
páginas na internet
O parecer conclusivo elaborado na origem apontou as seguintes despesas que haviam sido
declaradas pelo prestador com impulsionamentos de conteúdo e criação de páginas na internet:

Num. 44834269 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Por meio das contas retificadoras apresentadas após a sentença, os recorrentes juntaram um
relatório de cobrança, com valores que somam o importe de R$ 39.691,23 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e
um reais e vinte e três centavos), com timbre da META FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL.
Entretanto, não há documentação fiscal no valor correspondente ao referido relatório de
cobrança. Em consulta ao Portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais
(DivulgaCandContas), verifica-se que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
emitiu apenas duas notas fiscais em nome da campanha, nos valores de R$ 23.689,19 e R$
300,81, respectivamente.
Com efeito, a contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook
é realizada mediante a aquisição antecipada de créditos, que são utilizados gradualmente ao
longo da campanha, sendo abatidos conforme a efetivação dos anúncios.

Num. 44834269 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
No caso em exame, contudo, o prestador de contas apresentou comprovante fiscal emitido pelo
Facebook apenas da quantia de R$ 23.990,00, deixando de apresentar o comprovante de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional relativo ao saldo de créditos não utilizados.
Diante dessa ausência de comprovação, a importância deve ser enquadrada como sobra
financeira de campanha, nos termos do art. 35, § 2º, inciso I, e do art. 50, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Quanto ao tema, a jurisprudência se firmou no seguinte sentido: "Impulsionamento de conteúdo
na internet. Valor pago ao Facebook sem a efetiva contraprestação de serviços. Saldo credor que
deveria ter sido devolvido pela empresa para ser restituído ao Tesouro Nacional, o que não
ocorreu. Desobediência ao art. 35, § 2º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.607/19. Dever de
recolhimento." (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação De Contas
Eleitorais 060291258/RS, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de 16/12/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 12, data 22/01/2025).
Diante da comprovação parcial da aplicação dos recursos públicos destinados ao
impulsionamento de conteúdo junto à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., e
considerando a diferença de R$ 17.000,00 entre os valores pagos e as notas fiscais
apresentadas, afasta-se o recolhimento da quantia devidamente comprovada, de R$
23.990,00, permanecendo, contudo, a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional o montante
de R$ 17.000,00, relacionada ao saldo de créditos não utilizados.
Quanto ao fornecedor MARCUS CEZAR MEDVID, o valor registrado no sistema SPCE foi de
R$ 7.000,00 como despesa com impulsionamento. Todavia, a NFS-e 146 (que já havia sido
juntada antes da sentença, em data de 16/07/2025 - ID 44709672) e o pagamento realizado para
Marcus Cezar Medvid, 31.404.683/0001-76, demonstram que a despesa se tratou em verdade de
"Locação de carro de som, para carreata, dias 04/10/2024 e 05/10/2024, totalizando 11 horas
e 30 minutos, sendo o carro uma currier placa MGH0J68", no valor de R$ 3.000,00
Logo, apesar do equívoco quanto à natureza da despesa lançada no SPCE, relativamente à

Num. 44834269 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
contratação de Marcus Cezar Medvid, deve ser abatido tão somente o valor de R$ 3.000,00,
pois devidamente comprovada por meio de nota fiscal idônea, persistindo a não
comprovação de R$ 4.000,00 perante este fornecedor.
Assim, no tocante a despesas declaradas pelo prestador com impulsionamentos de conteúdo e
criação de páginas na internet, persiste obrigação de recolhimento dos montantes de R$
17.000,00 (não comprovados os perante o fornecedor Facebook) e de R$ 4.000,00 (perante
o fornecedor Marcus Cezar Mevid), totalizando o montante de 21.000,00 (vinte e um mil
reais).

2.1.2) Despesas com Pessoal - recursos do FEFC
Para compor e alcançar o valor total de R$ 74.413,00, indicado no parecer conclusivo como
despesas não comprovadas e assim consideradas pela sentença, devem ser relacionados, ainda,
os seguintes gastos que haviam sido originariamente declarados pelos ora recorrentes como
despesas com pessoal:

Num. 44834269 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Em relação a essas despesas registradas e analisadas na sentença pelo juíz de primeira
instância, os recorrentes apresentaram, com os embargos de declaração e respectiva retificadora,
contratos, que não atendem aos critérios do art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26) :
(...) § 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
Com efeito, procedida a análise de tais documentos pelo setor técnico deste Tribunal, no
respectivo Parecer Técnico foram identificadas falhas graves e insanáveis, em desacordo com o
art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige documentação idônea e comprovação
da efetiva execução dos serviços custeados com recursos de campanha.
Trata-se de instrumentos contratuais padronizados de prestação de serviços por prazo
determinado, os quais possuem idêntico objeto e conteúdo genérico, apresentando, contudo,

Num. 44834269 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
deficiências relevantes, como a ausência de indicação específica dos locais de trabalho, a falta de
definição das horas efetivamente trabalhadas e a inexistência de justificativa do preço contratado
com base no valor de mercado.
Conquanto não caiba análise aprofundada de documentação intempestivamente juntada, o setor
técnico consignou relevantes observações em relação a aludidos contratos.
No tocante ao local da prestação de serviços, todos os instrumentos limitam-se a prever
genericamente que as atividades seriam realizadas no Município de Fazenda Rio Grande, sem
detalhar as localidades de execução (ruas, bairros, praças ou equivalentes). Ademais, não há nos
autos elementos que comprovem a carga horária de trabalho de cada contratado, nem
justificativas para as diferenças de valores pagos a prestadores com funções idênticas e
descrições de atividades semelhantes.
Também não há registro de pesquisa de preços, média regional ou comparativo com
contratações análogas que pudessem fundamentar as remunerações praticadas. Constatou-se,
ainda, oscilações nas remunerações proporcionais aos dias trabalhados, considerando-se as
divergências entre a data dos contratos, a data de registro dos gastos e a data-limite de
05/10/2024 - último dia permitido para execução de serviços de militância, em razão da vedação
de atividades no dia do primeiro turno (06/10/2024).
A jurisprudência eleitoral é firme no sentido de que a ausência de comprovação documental
adequada na contratação de serviços de militância compromete a transparência da prestação de
contas. Esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento: "A legislação eleitoral exige que os
contratos com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019."
No mesmo sentido: "A legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo
FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e
justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019."(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De
Contas Eleitorais 060035325/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de
08/08/2025, Publicado no(a) DJE 155, data 13/08/2025.)
E ainda:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CONTRATAÇÃO
DE
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. ART. 35, § 12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.(...)
6. O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a necessidade de detalhamento da despesa com
pessoal, incluindo identificação integral da prestadora, locais de trabalho, carga horária, especificação das
atividades e justificativa do preço contratado, o que não foi cumprido no caso. (...)
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos de campanha com recursos do FEFC exige a apresentação
de documentação detalhada e idônea, nos termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
incluindo a identificação completa da prestadora de serviços, a especificação das atividades realizadas, a
carga horária, os locais de trabalho e a justificativa do preço contratado. 2. Declarações unilaterais e
registros fotográficos, desacompanhados de outros elementos de prova robustos, são insuficientes para

Num. 44834269 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados e afastar a irregularidade na prestação de contas.
(...)
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060109919/PR, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Acórdão de 29/09/2025, Publicado no(a) DJE 191, data 02/10/2025)
Logo, não há como se conhecer da documentação apresentada, sequer para afastamento da
determinação de recolhimento no tocante às despesas com pessoal.
Dessa forma, não havendo comprovação idônea e contemporânea da execução dos serviços
contratados, conforme exige o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e persistindo as
inconsistências apontadas pela unidade técnica quanto à compatibilidade entre os contratos e a
realidade da campanha, impõe-se a manutenção, em parte, da sentença.
Por conseguinte, permanece a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional o montante de R$
26.423,00, correspondente despesas com a contratação de pessoal.

Em resumo, partindo-se das despesas pagas com recursos do FEFC, consideradas não
comprovadas pela sentença (R$ 74.413,00) e confrontando-as com a documentação constante
nos autos, realizando-se os abatimentos das documentação idônea, persiste o montante de R$
47.423,00 a ser recolhido a título de despesas não comprovadas com o FEFC.

2.2. Movimentação Financeira Não Compatibilizada - gastos não registrados no sistema
SPCE, mas localizados nos extratos bancários
O parecer conclusivo havia indicado "movimentação financeira não compatibilizada nos extratos
eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019). A conta
bancária do FEFC (001 - BCO DO BRASIL S.A. (BB) / 4314 / 51560-4) possui apenas 63,53% de
compatibilização".
Isso porque, esclareceu o setor técnico naquele parecer conclusivo, "Diversas transferências
enviadas desta conta, totalizando R$ 29.279,51, não foram declaradas na prestação de
contas, sendo registradas como 'Registro não encontrado'", conforme quadro a seguir:

Num. 44834269 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Num. 44834269 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Para melhor compreensão desses débitos, segue a respectiva relação, organizada pela
"contraparte" indicada nos extratos:
"Cleia Imóveis", CNPJ 44304124000136:
13/09/2024, R$ 7.600,00
22/10/2024, R$ 750,00

"Lara Serviços Gerais", CNPJ 36704069000143:
09/09/2024, R$ 2.520,00;
08/10/2024, R$ 140,00

"Gráfica Curitiba", CNPJ 42916243000114:
23/09/2024, R$ 1.750,00
02/10/2024, R$ 1.050,00
02/10/2024, R$ 1.295,00

Pelanda Conveniencia Maestro:
30/09/2024, R$ 180,00

Angela Maria Cordeiro da Cruz, CPF 03990382993
23/09/2024, R$ 850,00
07/10/2024, R$ 706,00

Sidineusa Cassimiro de Lima, CPF 01784208914
07/10//2024, R$ 1.000,00

Doralete Agustinho Padilha, CPF 62977628991
07/10/2024, R$ 1.220,00

Robson Carlos Franco, CPF 31745534822
07/10/2024, R$ 1.600,00

Milton Marques, CPF 50463446968

Num. 44834269 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
R$ 1.600,00

Vinicius Emanuel Felice de Oliveira Franca 0943859, CPF 35240196000176
31/10/2024, R$ 7.000,00

CREDORES DIVERSOS, PAIS, CPF 00000000425109
30/12/2024, R$ 18,51

Com a prestação de contas retificadora apresentada após a sentença, os ora recorrentes
passaram a declarar pela primeira vez algumas despesas que corresponderiam a alguns
desses débitos identificados:
Para os débitos da contraparte "Cleia Imóveis", CNPJ 44304124000136 (13/09/2024, R$ 7.600,00 e
22/10/2024, R$ 750,00), passaram a declarar, após a sentença, despesas com locação de imóvel;

Para os débitos com a contraparte "Lara Serviços Gerais", CNPJ 36704069000143 (09/09/2024, R$
2.520,00 e 08/10/2024, R$ 140,00), passaram a declarar, após a sentença, despesas com locação de
veículos;

Para as despesas com a contraparte "Gráfica Curitiba", CNPJ 42916243000114 (23/09/2024, R$ 1.750,00;
02/10/2024, R$ 1.050,00 e 02/10/2024, R$ 1.295,00), não foram declaradas novas despesas e tampouco
houve a apresentação de documentação fiscal;

Foram declaradas despesas com pessoal, para os débitos relativos às seguintes contrapartes:
Angela Maria Cordeiro da Cruz, CPF 03990382993 (23/09/2024, R$ 850,00 e 07/10/2024, R$ 706,00)
Sidineusa Cassimiro de Lima, CPF 01784208914 (07/10//2024, R$ 1.000,00)
Doralete Agustinho Padilha, CPF 62977628991 (07/10/2024, R$ 1.220,00)
Robson Carlos Franco, CPF 31745534822 (07/10/2024, R$ 1.600,00)
Milton Marques, CPF 50463446968 (R$ 1.600,00)

Para a despesa com a contraparte "Pelanda Conveniência Maestro" (30/09/2024, R$ 180,00), foi declarada
despesa com combustíveis e lubrificantes;

Para o débito da contraparte "Vinicius Emanuel Felice de Oliveira Franca 0943859", CPF
35240196000176 (31/10/2024, R$ 7.000,00) passaram a declarar, após a sentença, despesa com produção
de programa de rádio;

Num. 44834269 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Para o débito da contraparte "CREDORES DIVERSOS, PAIS", CPF/CNPJ 00000000425109
(30/12/2024, R$ 18,51) não foram declaradas novas despesas e tampouco houve a apresentação de
documentação fiscal.

Sucede que, conforme já destacado ao longo deste voto, ultrapassada a análise realizada na
origem, não caberia aos prestadores realizarem alterações substanciais em suas contas e
tampouco é viável análise técnica aprofundada de tal inovação nas contas.
Não obstante, da forma em que foi possível realizar a análise, o setor técnico nesta instância,
consignou a seguinte observação em seu parecer técnico:
Mediante análise técnica da documentação juntada diretamente no PJE por ocasião
do recurso de Embargos de Declaração, além daquela apresentada com a última
prestação de contas final retificadora, verifica-se que a determinação de
recolhimento de recursos públicos do FEFC ao Tesouro Nacional possui relação com
todos os tipos de gastos eleitorais registrados na última prestação de contas final
retificadora.
Realizada a conciliação bancária e o batimento de dados individuais da
movimentação financeira das contas bancárias de campanha em confronto com os
gastos eleitorais (registrados ou não), constata-se que permanecem algumas
irregularidades, que na movimentação financeira bancária foram identificados gastos
eleitorais não registrados na última prestação de contas final retificadora
apresentada, além de saldo não utilizado de recursos públicos do FEFC que não
foram recolhidos ao Tesouro Nacional.
Segue análise técnica detalhada dos gastos eleitorais e respectiva documentação
comprobatória, por tipo / classificação, assim como dos demais itens relativos à
omissão de registro de gastos eleitorais e/ou operações de débitos e saldo do FEFC
identificados na conta corrente de campanha eleitoral.
Passa-se então, a considerações sobre a comprovação ou não da destinação dos valores
correspondentes aos débitos que haviam sido identificados no extrato, sem a
correspondente declaração de despesas, que somente vieram a ser declaradas após a
sentença.

2.2.1) Gastos com Locação de Imóvel (R$ 8.350,00)
Nos extratos bancários, haviam sido identificados os seguintes débitos com indicação de
contraparte "Cleia Imóveis", CNPJ 44304124000136:
13/09/2024, no valor de R$ 7.600,00
22/10/2024, no valor de 750,00.

Num. 44834269 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Referido gasto eleitoral foi registrado somente na última prestação de contas final
retificadora com número de controle 000131174322PR1368264, apresentada na mesma data
da oposição do recurso de Embargos de Declaração, em 15/08/2025, representando inovação
substancial das contas, nos seguintes moldes:

A própria inovação substancial, por si só, inviabiliza a análise técnica aprofundada da despesa.
Para além disso, o Parecer Técnico (ID 44749298) apontou vícios na documentação apresentada,
vez que não foi apresentado comprovante de propriedade do imóvel locado, impossibilitando
aferir a titularidade do bem e a legitimidade da locação. Além disso, a empresa contratada tem
por atividade principal a corretagem de imóveis, e não a administração ou locação de bens
próprios. Constatou-se ainda que o endereço do imóvel locado coincide com a sede da
fornecedora, sem prova de uso efetivo como comitê, circunstâncias que comprometem a
transparência e a idoneidade da despesa custeada com recursos do FEFC.
A contratação de imóvel destinado a comitê de campanha, com vigência contratual extrapolando
o período eleitoral - inclusive com aditivo firmado após a data do pleito -, sem a devida
comprovação da propriedade do bem pelo locador, tampouco demonstração da efetiva utilização
do espaço para atividades eleitorais e justificativa quanto à compatibilidade do valor com os
preços de mercado, configura irregularidade na aplicação de recursos públicos.
Consoante entendimento desta Corte, em observância ao disposto no art. 58, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a regularidade dos gastos eleitorais decorrentes de locação ou
cessão temporária de bens, especialmente quando custeados com recursos públicos, exige a
apresentação de documentação idônea e completa.
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.1 A comprovação de gastos eleitorais com recursos públicos exige a apresentação de documentação
idônea, incluindo a comprovação da propriedade do bem locado, conforme art. 58, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3.2 No caso dos autos, a recorrente apresentou contrato de locação, no valor de R$ 7.000,00, assinado
apenas pelos contratantes, sem a comprovação da propriedade do bem locado, o que não é suficiente para
comprovar a regularidade dos gastos. Precedentes.
(...)

Num. 44834269 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de um simples contrato de locação,
assinado apenas pelos contratantes, sem a comprovação da titularidade do bem
locado, não é suficiente para comprovar a regularidade dos gastos com recursos
públicos.
(...)
(TRE/PR - REl 060035172/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 30/04/2025,
Publicado no(a) DJE 93, data 21/05/2025.)

Dessa maneira, a comprovação não se limita ao instrumento contratual firmado entre as partes,
sendo indispensável a juntada de documento hábil que comprove a propriedade ou titularidade do
bem por parte do locador ou cedente, a fim de assegurar a transparência, a legitimidade e a lisura
da aplicação dos recursos eleitorais. A ausência de tal comprovação, somada às demais
inconsistências apontadas pelo setor técnico, não permite aferir a regularidade da destinação de
gasto extemporaneamente declarado.
Não se pode olvidar que a documentação apresentada em sede de embargos de declaração não
pode demandar análise técnica aprofundada, tampouco realização de diligências complementares.
Portanto, ante a ausência de comprovação documental idônea acerca da destinação dos
recursos, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que
determinou o recolhimento de R$ 8.350,00 ao Tesouro Nacional.

2.1.2) Locação de Veículos e Combustíveis (R$ 2.660,00 ) - não registrados no sistema
SPCE, mas localizados nos extratos bancários
O parecer conclusivo na origem relacionou 02 (dois) débitos no extrato bancário, para os quais
não havia as correspondentes despesas na prestação de contas, em que aparecia como
contraparte "Lara Serviços Gerais", CNPJ 36704069000143:
09/09/2024, R$ 2.520,00;
08/10/2024, R$ 140,00.
Sobre os gastos eleitorais do tipo CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, houve seu registro
somente na última prestação de contas final retificadora com número de controle
000131174322PR1368264, apresentada na mesma data da oposição do recurso de Embargos
de Declaração, em 15/08/2025, representado inovação substancial das contas, nos seguintes
termos:

Num. 44834269 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
A própria inovação substancial, por si só, inviabiliza a análise técnica aprofundada da despesa.
Para além disso, o Parecer Técnico (ID 44749298) apontou inúmeras inconsistências tanto em
relação às informações das declarações de tais despesas, como em relação à respetiva
documentação apresentada, conforme passa-se a transcrever:
Verifica-se da documentação comprobatória apresentada e vinculada à LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,
consistente em contrato particular de locação de veículo e outras avenças, identificado o veículo automotor
com placas BCL8287, valor total de R$ 2.520,00 e prazo certo / fixo (id. 44709778, 44709781 e 44709817),
que existem observações e/ou irregularidades a seguir relacionadas:
instrumento particular emitido sem possibilidade de verificação da data da sua elaboração e assinatura
contratação de locação de veículo automotor por prazo que excede o período da campanha eleitoral
falta de justificativa da entrega atrasada do veículo
falta de justificativa do preço de mercado para a locação de veículo automotor
Relativamente ao conteúdo da documentação comprobatória, trata-se de instrumento contratual de locação
de veículo automotor no valor total de R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais) e respectivo recibo
no mesmo valor, além de outro recibo autônomo, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à
entrega atrasada de veículo automotor por 01 (um) dia de atraso.
Não houve emissão de nota fiscal pela empresa locadora de veículos pelo sistema
informatizado da Secretaria da Fazenda Estadual e/ou Municipal e inexistem
informações nos autos sobre eventual dispensa de emissão de nota fiscal.
De qualquer forma, não há como definir qual momento houve a expedição,
assinatura e digitalização do instrumento contratual e dos recibos vinculados com os
gastos eleitorais realizados e custeados com recursos públicos oriundos do FEFC,
afim de atestar se sua confecção efetivamente ocorreu na época da campanha
eleitoral, ou, em momento distinto.
Observa-se, ainda, que na pesquisa do referido endereço na rede mundial de computadores, no GOOGLE
MAPS existe fotografia do local tirada em maio de 2024 que retrata que a empresa possui atividade
econômica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, n.º 3058, na cidade de Curitiba, com aparente atuação no
setor de compra e venda de veículos automotores
(...)
Inexistem nos autos indícios e/ou elementos probatórios, contemporâneos com a campanha eleitoral (final
de agosto até início de outubro de 2024), aptos a demonstrar eventual utilização do veículo automotor objeto
da locação (fotografias, filmagens, postagens nas redes sociais ou outros meios de provas), observada a falta
de registro e/ou contratação de alguém como motorista durante a campanha eleitoral.
Relativamente à locação de automóvel por prazo que excede ao período da campanha eleitoral, constata-se
que o instrumento contratual de locação do veículo possui prazo certo/fixo com início em 09/09/2024 e
término em 07/10/2024, como segue (id. 44709817, Pág. 1):
(...)
Reitera-se que o 1º turno das Eleições Municipais de 2024 foi realizado em 06/10/2024, observado ainda
que o último dia para a realização de atividades de rua e captação de eleitores era até 05/10/2024.
Relativamente ao gasto eleitoral lançado com descrição de 'ENTREGA ATRASADA', constata-se que não
foi apresentada qualquer justificativa e/ou esclarecimento, até mesmo eventual impedimento, sobre a entrega

Num. 44834269 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
atrasada do veículo automotor objeto da locação, para fins de autorizar o pagamento do valor de R$ 140,00
(cento e quarenta reais) com recursos públicos oriundos do FEFC.
Relativamente à falta de justificativa do preço de mercado para a locação do veículo
automotor, verifica-se que não foram apresentados elementos, pesquisas e similares
aptos a demonstrar que o valor contratado se encontra dentro do praticado para essa
finalidade.
Observa-se que o valor do contrato original de locação de veículo automotor equivale a R$ 90,00 (noventa
reais) por dia, considerado o período contratado de 09/09/2024 até 07/10/2024, de 28 dias corridos.
Frise-se, por oportuno, existência de oscilação de valor previsto no mencionado contrato original de locação
do veículo automotor em confronto com o valor cobrado pela própria empresa fornecedora referente à
entrega atrasada do veículo automotor objeto da locação, de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) pelo atraso
de 01 (um) dia na sua entrega / devolução.
(...)

Nos termos do art. 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a locação ou cessão temporária de
bens realizada por empresa deve ser comprovada mediante documentação fiscal idônea, como
nota fiscal emitida em nome da contratante, além de comprovação da propriedade ou da
legitimidade para dispor do bem locado.
Quanto ao tema está Corte possui o seguinte entendimento, em se tratando de locação onerosa:
"A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária,
depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido,
ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação."
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas
Eleitorais 060032764/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Acórdão de
09/09/2025, Publicado no(a) DJE 179, data 16/09/2025.)
Dessa forma, a simples apresentação de contrato particular de locação de veículo,
desacompanhado de nota fiscal ou de qualquer outro documento fiscal idôneo, fragiliza
sobremaneira a comprovação da despesa. O instrumento particular, por si só, não é suficiente
para demonstrar a efetiva prestação do serviço nem a regularidade do gasto sob o aspecto fiscal
e eleitoral.
Nesse contexto, o setor técnico destaca que "Não houve emissão de nota fiscal pela empresa
locadora de veículos pelo sistema informatizado da Secretaria da Fazenda Estadual e/ou
Municipal e inexistem informações nos autos sobre eventual dispensa de emissão de nota fiscal."
Logo, mantém-se a decisão de primeiro grau no ponto em que determinou o recolhimento
dos valores correspondentes (R$ 2.660,00).
2.2.3) Gráfica Curitiba - não registrados no sistema SPCE, mas localizados nos extratos
bancários
Ainda, em relação aos valores não registrados na prestação de contas final, o Parecer
Conclusivo da 144ª Zona Eleitoral registrou 3 débitos com indicação de contraparte "Gráfica
Curitiba", CNPJ 42916243000114, que assim constaram nos extratos:

Num. 44834269 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
23/09/2024, R$ 1.750,00
02/10/2024, R$ 1.050,00
02/10/2024, R$ 1.295,00
Tais débitos, somados, representam R$ 4.095,00.
E relação a este fornecedor, convém destacar que, desde as prestações de contas apresentadas
antes da sentença, os ora recorrentes já vinham declarando 04 despesas com "Gráfica
Curitiba", inclusive com comprovantes fiscais já constantes nos autos na data da sentença:

Observa-se, contudo, que nenhuma das notas fiscais possui data coincidente com os débitos
verificados relacionados acima.
Em verdade, as notas fiscais totalizam R$ 4.750,00, todavia, os extratos bancários
demonstram que os recorrentes realizaram, ao todo, 07 (sete) pagamentos à Gráfica Curitiba no
montante de R$ 8.845,00, conforme resumo abaixo:

Num. 44834269 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Ou seja, foram verificados outros débitos para além daqueles declarados e amparados por nota
fiscal, demonstrando o desacerto contábil dos candidatos.
Nesse contexto, subsistem inconsistências nos registros das despesas junto à referida empresa.
Dessa forma, os recorrentes devem proceder ao recolhimento de R$ 4.095,00, tendo em
vista que não houve comprovação dessas despesas contratadas com a Gráfica Curitiba.

2.2.4) Contratação de pessoal não registrados no sistema SPCE antes da sentença, mas
localizados nos extratos bancários - R$ 6.976,00
Ainda, no que se refere aos gastos glosados no item 3.2 do parecer conclusivo da primeira
instância, compondo o valor de R$ 29.279,51 que não foram declaradas na prestação de contas,
sendo apontados como "Registro não encontrado" destaca-se os seguintes prestadores de
serviços:
Angela Maria Cordeiro da Cruz, no valor total de R$ 1.556,00 (composto por R$ 850,00 e R$ 706,00);
Sidineusa Cassemiro de Lima (R$ 1.000,00);
Doralete Agustinho Padilha (R$ 1.220,00);
Robson Carlos Franco (R$ 1.600,00);
Milton Marques (R$ 1.600,00).
Após a sentença, as contas foram retificadas para incluir tais contrapartes como fornecedores

Num. 44834269 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
relacionados a despesas com pessoal, com a apresentação dos respectivos contratos.
Em relação a esses contratos, aplica-se a mesma análise do relativo às Despesas com Pessoal
- recursos do FEFC já desenvolvido neste voto. Isso ocorre porque, tratando-se de contratação
de cabos eleitorais, os contratos padecem dos mesmos vícios já analisados.
Assim, nenhum dos referidos prestadores de serviços foi devidamente registrado na prestação de
contas em momento oportuno. Conforme destacado no parecer conclusivo emitido pela unidade
técnica de primeiro grau, embora os extratos bancários demonstrem que tais pessoas receberam
pagamentos custeados com recursos públicos, não houve o correspondente lançamento no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), o que inviabilizou o acompanhamento e a
verificação da regular aplicação dos valores pela Justiça Eleitoral.
Em razão dessa omissão, o juízo de origem ficou impossibilitado de proceder à análise dos
referidos dispêndios, diante da ausência de elementos nos autos que comprovem sua vinculação
efetiva à campanha eleitoral.
Dessa forma, constata-se alteração substancial entre o conteúdo examinado em primeira
instância e os elementos agora trazidos aos autos.
Conforme asseverado anteriormente, "não se admite a juntada de prestação de contas
retificadora após sentença, quando envolver documentos complexos que exigem análise técnica",
pois isso configuraria supressão de instância e inviabilizaria o controle jurisdicional efetivo. Trata-
se, portanto, de medida vedada tanto pelo Código de Processo Civil quanto pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, por romper com a lógica sequencial do processo de análise das contas eleitorais
(TRE-MG - RE nº 0600627-07.2024.6.13.0110 - Iraí de Minas/MG - Rel. Des. Miguel Ângelo de
Alvarenga Lopes - j. 13/08/2025 - DJE nº 153, de 25/08/2025).
Com efeito, embora a apresentação dos contratos afaste o fundamento original da sentença, a
análise dos documentos acostados não comprovou que a contratação ocorreu regularmente.
Desse modo, a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional deve ser mantida, ainda que
por fundamento diverso. Neste tópico, o recolhimento ao Tesouro Nacional alcança a quantia de
R$ 6.976,00.

2.2.5) Débito com contraparte "Pelanda Conveniência Maestro"
Para a despesa com a contraparte "Pelanda Conveniência Maestro" (30/09/2024, R$ 180,00),
foi declarada despesa com combustíveis e lubrificantes.
Observa-se que aludido débito foi indevidamente relacionado como despesa não declarada pelo
parecer conclusivo na origem, tendo em vista que já constava na declaração de despesas da
retificadora apresentada em julho e considerada para a sentença, inclusive a respectiva nota
fiscal também já estava nos autos.
Na verdade, o que havia era mera divergência quanto ao nome, pois o fornecedor estava
registrado no SPCE como "POSTOS PELANDA 21" (conforme nota fiscal), enquanto que no

Num. 44834269 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
extrato constava "PELANDA CONVENIÊNCIA MAESTRO", situação que não se confunde com
despesa não declarada.
Assim, o valor correspondente (R$ 180,00) deve ser abatido, já que não se tratava de débito
não declarado.

2.2.6) Débito com contraparte "Vinicius Emanuel Felice de Oliveira Frana 0943859" -
despesa com produção de programa de rádio
Para o débito da contraparte Vinicius Emanuel Felice de Oliveira Franca 0943859, CPF
35240196000176 (31/10/2024, R$ 7.000,00) foi declarada, após a sentença, despesa com
produção de programas de rádio, nos seguintes moldes:
Para além disso, observa-se que para a respectiva comprovação, foi apresentada, somente após
a sentença, a NFSe n.º 13, emitida em 08/11/2024, após a eleição, com descrição de 'serviços
de produção audiovisual de filmagem, social media e assessoria de imprensa referente aos dias
de 15/09/2024 a 02/10/2024', com discriminação dos itens elaborados' (44709780).
Além disso, ponderou o setor técnico que "Inexistem nos autos indícios e/ou elementos
probatórios, contemporâneos com a campanha eleitoral (final de agosto até início de outubro de
2024), aptos a demonstrar que houve execução e/ou entrega dos itens e/ou prestação de
serviços relacionados no documento fiscal (fotografias, filmagens, postagens nas redes sociais ou
outros meios de provas)".
A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos
pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.
Esta Corte já decidiu que "Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota
fiscal após a data da eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da

Num. 44834269 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
despesa, bem como a sua contratação ou o seu pagamento durante o período eleitoral"
(TRE/PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060364125, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024).
No mesmo sentido:
(...)
O pagamento de despesas ou a emissão de notas fiscais após a eleição, quando
evidenciado pela natureza do gasto que sua contratação se deu antes do pleito,
não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE
23.607/19.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057083, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 10/06/2024.)
No caso, embora tanto o pagamento quanto a emissão da nota fiscal tenham se efetivado após a
eleição, o corpo da nota fiscal ao referenciar os serviços executados em datas específicas
(15/09/2024 a 02/10/2024), demonstra que a contratação dos serviços e sua respectiva
execução ocorreram durante o período eleitoral.
Ademais, a míngua de outros elementos, "A emissão de nota fiscal válida e ativa no sistema da
Fazenda, endereçada ao CNPJ de campanha, gera a presunção de veracidade de que a
despesa correspondente foi realizada e beneficiou os candidatos, conforme estabelece o
artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019" (TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº060060817,
Acórdão, Relator(a) Des. Stefane Fiúza Cançado Machado, Publicação: DJE - DJE, 30/10/2025.
Assim, o valor correspondente à nota fiscal em questão (R$ 7.000,00) deve ser deduzido do
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2.2.7) Débito com contraparte "CREDORES DIVERSOS, PAIS"
Em relação ao débito R$ 18,51, por meio de operação "lançamento avisado", em data de
30/10/2024,
para
CPF/CNPJ
"00.000.000/4251-09",
com
identificação
de
contraparte
"CREDORES DIVERSOS, PAIS", a prestação de contas retificadora não apresentou qualquer
esclarecimento ou identificação de despesa.
Não obstante, a partir do parecer técnico, é possível verificar que tal valor, que constava como
saldo final da conta desde 31/10/2024, foi debitado por ocasião do encerramento automático da
conta, em 31/12/2024, pela própria instituição financeira. Confira-se o seguinte trecho:
Houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
para a então candidata, no valor financeiro de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
Foram realizadas operações bancárias de débito (incluídos os valores que não foram registrados como gastos
eleitorais na prestação de contas em exame), dos recursos do FEFC, que somam o montante de R$
159.981,49 (cento e cinquenta e nove e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos).
Não foi comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos

Num. 44834269 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
financeiros não utilizados oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no montante de R$ 18,51 (dezoito reais e cinquenta e um centavos).
Pelo extrato eletrônico da conta bancária do FEFC, consta que em 30/12/2024
foi realizada a seguinte operação bancária de débito (...)
Tal situação se confirma pelo extrato físico (ID 44709793), pelo qual é possível verificar a rubrica
"500-pendências a regularizar", lote 13183, documento 202412266270001.
Dessa forma, considerando que referido débito somente foi efetivado porque não houve o
tempestivo recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros não utilizados oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mantém-se a obrigação de recolhimento do
valor correspondente de R$ 18,51.
Em síntese, em relação aos débitos identificados para os extratos, para os quais não havia
despesa declarada, deve ser abatido somente a quantia de R$ 7.000,00, relativa à NFEs
emitida pelo fornecedor Vinicius Emanuel Felice de Oliveira e de R$ 180,00 referente ao
débito com contraparte "conveniência maestro", ainda remanescendo a obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de:
a) R$ 8.350,00, referente à locação de imóvel - (Item 2..2.1) Gastos com Locação de Imóvel;
b) R$ 2.660,00, relativos à locação de veículo - (Item: 2.2.2) Locação de Veículos e Combustíveis;
c) R$ 4.095,00, Gráfica Curitiba - (Item 2.2.3) Gráfica Curitiba;
d) R$ 6.976,00, relativos à contratação de pessoal - (Item 2.2.5) Gastos não registrados no
sistema SPCE, mas localizados nos extratos bancários;
f) R$ 18,51, com contraparte "CREDORES DIVERSOS, PAIS, referente a débito bancário de
regularização de pendências para encerramento da conta - (item 2.2.7)
Total de recolhimentos dos itens acima mencionados: R$ 22.099,51

3. Omissão de Registro e Despesas com Combustíveis sem Comprovação de Utilização
Do montante determinado para recolhimento, na sentença, foi incluída a importância de R$
1.192,99, relativo a despesas com combustíveis sem correspondência a locações ou cessões
de veículos, nem comprovação de uso em atividades de campanha:

Num. 44834269 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
O que ensejou a determinação de recolhimento na sentença da quantia correspondente ao valor
dessas despesas não foi, portanto, a ausência de documentação fiscal dessas despesas com
combustíveis em si.
Sem adentrar na regularidade ou não da documentação fiscal apresentada para essas despesas,
o que ensejou a sua irregularidade foi a ausência de registro de locação de veículo.
Conforme já tratado neste voto, apenas na prestação de contas retificadora, apresentada
após a sentença, passou a ser declarada despesa de locação de veículo no valor de R$
2.660,00, sem nota fiscal idônea e com contrato particular desprovido de datação verificável,
abrangendo período superior ao eleitoral (Item já tratado anteriormente, tópico "2.a.ii) Locação de
Veículos e Combustíveis (R$ 2.660,00 ) - não registrados no sistema SPCE, mas localizados nos
extratos bancários").
Para além disso, o art. 58 da referida resolução exige documento fiscal emitido em nome da
candidata, candidato ou partido, comprovando a legitimidade da propriedade do bem locado.
Nessa linha, o TRE-PR entende que a mera apresentação de contrato particular de locação, sem
nota fiscal, não é suficiente para demonstrar a regularidade da despesa, devendo ser mantida a
glosa dos valores correspondentes (TRE-PR, RE nº 0600327-64/PR, Rel. Des. Vanessa Jamus
Marchi, j. 09/09/2025).
Nesse contexto, a irregularidade na locação de veículo também conduz à irregularidade das
despesas com combustíveis, independentemente
Diante disso, e considerando a ausência de comprovação idônea tanto das despesas de
combustíveis quanto da locação de veículo, mantém-se a decisão de primeiro grau, com a
glosa dos valores de R$ 1.192,99 (combustíveis).

4. Análise de Prestação de Contas Retificadora e Reenquadramento de Sobras de
Campanha
Por ocasião da análise realizada em primeira instância, restou consignada a existência de valores
do FEFC não aplicados na campanha nem devolvidos ao Tesouro Nacional, no montante de R$
23.437,01, quantia que, por essa razão, também foi computada na determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional pela sentença, por ter sido considerada sobra de campanha.
Ressalte-se, ademais, que, à época da sentença, o total de despesas declaradas na prestação de
contas, pagas com recursos do FEFC era de R$ 136.562,99. Posteriormente, com a
apresentação de contas retificadoras após a sentença, o valor total das despesas, pagas com
recursos do FEFC, foi majorado para R$ 154.686,49, o que demonstra alteração significativa no
quadro fático originalmente analisado.
Para melhor compreensão de onde ocorreram as alterações substanciais no tocante às despesas
pagas com FEFC, no quadro a seguir será feito comparativo dos valores declarados para cada
tipo de despesa na retificadora que serviu de base para a sentença e a retificadora apresentada

Num. 44834269 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
após a sentença:

Denota-se que não houve qualquer alteração quanto às seguintes despesas: a) serviços
prestados por terceiros, b) publicidade por materiais impressos; c) criação e inclusão de páginas
na internet; d) serviços prestados por terceiros; e) serviços advocatícios; e f) serviços contábeis.
Além disso, os respectivos comprovantes também já haviam sido apresentados antes do parecer
conclusivo e, consequentemente, da sentença.
Logo, como já eram despesas declaradas e não foram relacionadas pelo parecer conclusivo na
origem como despesas não comprovadas, conclui-se que foram consideradas comprovadas
tanto pelo parecer conclusivo, como pela sentença e que, assim, não estão compreendidas
no montante considerado como não declarado pela sentença.

Num. 44834269 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Por tal razão, não há necessidade de serem reanalisados os respectivos comprovantes.
As despesas com combustíveis já foram tratadas no item 3 deste voto, razão pela qual não
serão analisadas novamente neste tópico
As diferenças observadas em relação às despesas com a) pessoal; b) produção de programas de
rádio, televisão ou vídeo; c) locação de bem imóvel, e d) locação de veículos já foram tratadas
no item 2.2 desse voto e por isso não serão reapreciadas neste tópico.
Com relação às despesas com impulsionamento de conteúdo, chama atenção que, em
verdade, houve redução (no montante de R$ 6.862,50) para essa rubrica de despesas,
conforme demonstrado no quadro acima, possivelmente em decorrência da realocação de valores
que assim estavam declarados para que as despesas com locação de imóvel, locação de veículo,
com pessoal e com produção de programas de rádio pudessem ser declaradas na última versão
das contas.
As despesas lançadas como impulsionamento de conteúdos perante os Fornecedores Facebook
e Marcus Cezar Mevid já foram apreciadas no item 2.1 desse voto e também não serão
reapreciadas neste voto.
Resta então analisar as despesas com impulsionamento de conteúdo declaradas efetivadas
com outros fornecedores.
Analisando-se a documentação fiscal apresentada, observa-se que tais despesas, embora
declaradas como impulsionamento, referem-se a serviços de outras naturezas, como: "criação de
publicidade", "estratégias para as campanhas de trafego pago, na plataforma meta business" e "
'gestão de marketing político eleições 2024".
De acordo com a prestação de contas retificadora, apresentada após a sentença, aludidas
despesas seriam as seguintes:

Num. 44834269 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14

Comparando-se as retificadoras mais recentes com aquela analisada na sentença, observa-se
que, dessas, a única que somente passou a ser lançada após a sentença é a que está negritada
no quadro acima.
Portanto, no que tange às demais despesas elencadas no referido quadro, conclui-se que já eram
despesas declaradas e não relacionadas na origem como despesas não comprovadas (item 2),
ou seja, já haviam sido consideradas comprovadas pelo setor técnico na origem.
Cabe analisar então, o único documento fiscal que não foi apreciado na origem, qual seja, a NFS-
e 53 de 27/09/2024 (44709663), no valor de R$ 137,50, emitida pelo fornecedor CAIKY
VINICIUS DE SOUZA.
Pois bem. Sobre este fornecedor, constam as seguintes ponderações no parecer técnico
elaborado nesta instância:
Relativamente ao fornecedor CAIKY VINICIUS DE SOUZA, não consta dos
documentos fiscais emitidos o detalhamento / especificação das atividades
executadas de 'criação de publicidade', local(ais) de trabalho, horas trabalhadas,

Num. 44834269 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
justificativa do preço contratado conforme preço de mercado.
Outrossim, inexiste justificativa e/ou esclarecimento sobre a emissão sucessiva de 04 (quatro) documentos
fiscais distintos com idêntica descrição de prestação de serviços como 'criação de publicidade'.
Nota-se, ainda, que a data de abertura do fornecedor CAIKY VINICIUS DE SOUZA
ocorreu em 14/08/2024, ou seja, poucos meses antes do pleito das Eleições
Municipais de 2024, e foi baixada em 31/10/2024, ou seja, logo depois do período da
campanha eleitoral, pelas informações disponíveis no SPCE WEB e, também, para
consulta pública por quaisquer interessados na página da Receita Federal relativa ao
respectivo comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da
Pessoal
Jurídica
-
CNPJ
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp)
(...)
Não obstante todas as observações do setor técnico sejam pertinentes e que tais circunstâncias
causem estranheza, é certo que as outras 03 notas fiscais emitidas pelo mesmo fornecedor foram
consideradas válidas pelo juízo de origem, razão pela qual esta Corte não poderia tratar de forma
diversa o mesmo tipo de despesa já aceita na origem.
Além do mais, "A contratação de empresa com situação cadastral inapta na Receita Federal não
compromete a regularidade das contas, uma vez que foram comprovados o efetivo pagamento e
a realização dos serviços contratados, devendo a condição de inaptidão cadastral ser objeto de
ressalva, em razão da presunção de boa-fé na contratação" (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060089487, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/07/2025.
Em síntese, com a prestação de contas retificadora, buscou-se vincular parte do valor
considerado como recursos do FEFC não utilizados a despesas que supostamente haviam sido
contraídas, embora não declaradas. Em outras palavras, parte do valor considerado como
sobra foi realocado para despesas declaradas pagas com recursos do FEFC.
Desse modo, a sobra de recursos do FEFC declarada foi reduzida de 23.437,01 para R$
5.313,51.
Sucede que as informações relativas à sobra de recursos do FEFC das duas retificadoras
não é condizente com a realidade identificada no respectivo extrato eletrônico.
Analisando-se o extrato (ID 44709793), denota-se que os recursos recebidos do FEFC foram
gastos quase que em sua integralidade, tendo sobrado apenas R$ 18,51 na conta na data de
30/10/2024, valor este que permaneceu na conta até o seu encerramento automático, em
31/12/2024, quanto foi debitado então pela instituição financeira, conforme se verifica pelo print a
seguir:

Num. 44834269 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Além disso, o valor apontado como "sobra" pelos recorrentes é coincidente com valores que
foram debitados no extrato bancário, embora não declarados, conforme bem sintetiza o parecer
técnico:

Num. 44834269 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Sobre as transferências para a contraparte "gráfica Curitiba" já houve determinação de
recolhimento no item 2.2.3 deste voto, não cabendo nova determinação, sob pena de bis in idem.
Da mesma forma, já houve determinação de recolhimento do lançamento avisado no valor de R$
18,51 com contraparte "credores diversos" no item 2.2.7, também não comportando nova
determinação sob pena de bis in idem.
Em relação ao débito com contraparte "Gabriela de Azevedo Brito", embora o parecer técnico
mencione que não está declarado nas presentes contas, verifica-se que já havia sido declarado
inclusive na retificadora que serviu de base para a sentença, como serviços prestados por
terceiros, bem como a respectiva nota fiscal encontra-se nos autos (ID 44709761), de sorte que a
determinação de recolhimento do respectivo valor, além de não se justificar, configuraria violação
do princípio do "non reformatio in pejus".

Num. 44834269 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
Sendo assim, deve ser totalmente excluído do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional
qualquer valor relativo a "sobra de campanha".
Em resumo, partindo-se das irregularidades que fundamentaram o recolhimento de valores na
sentença, após a análise dos documentos apresentados após a sentença, tem-se a seguinte
situação:
a. Gastos Eleitorais Custeados com FEFC sem documentação: deve haver a redução de R$
74.413,00 para R$ 47.423,00;
b. Omissão de Contas Bancárias e Movimentação Financeira Não Compatibilizada: deve
haver a redução de R$ 29.279,51 para 22.099,51;
c. Recursos do FEFC Não Utilizados e Não Recolhidos: deve haver a Exclusão da quantia
R$ 23.437,01, já que os respectivos valores já estão compreendidos em outras
irregularidades e o recolhimento a título de sobras configuraria bis in idem;
d. Omissão de Registro e Despesas com Combustíveis sem Comprovação de Utilização:
mantém-se o valor de R$ 1.192,99.
Em conclusão, o valor de recolhimento determinado na sentença, deve ser reduzido de R$
128.322,51 para R$ 70.715,00

5. Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade
Os recorrentes invocam os princípios da proporcionalidade e da 23.437razoabilidade. Todavia, a
incidência desses postulados é afastada quando as irregularidades, pela sua natureza e
relevância, comprometem a confiabilidade e a transparência do conjunto das contas.
Todavia, a juntada extemporânea de documentos não pode servir para a reanálise das
irregularidades, restringindo-se ao afastamento da determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa da União.
Desse modo, independentemente da redução dos valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, prevalecem as irregularidades reconhecidas pela sentença.
No caso em exame, a sentença consignou que as falhas totalizam R$ 128.322,51,
correspondentes a 33,5% da movimentação financeira declarada, percentual substancialmente
superior ao limite de 10% que a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral admite
para a aplicação de ressalvas.
Como é cediço, esta Corte adota o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
segundo o qual "a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona-se, em regra, ao preenchimento de três requisitos: (a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; (b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; e (c) ausência de má-fé do prestador" (TSE, AgR-AREspE nº

Num. 44834269 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
0600090-64/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE nº 209, de 25.11.2024).
Por derradeiro, em que pese a juntada de petição nesta data acomanhada de documentos, em
nada altera as conclusões ja manifestadas ao longo deste. Em analise a documentação juntada
nesta data verifiquei que os documentos já constam destes autos e já foram apreciados pelo setor
téncio, pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral e por esta relatoria, não tendo portando o
candão de alterar esta decisão. E, quanto ao vídeos encartados, não suprem a ausencia de
documentos formais aptos a comprovar os gastos.
Diante desse cenário, resta afastada a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se a manutenção da desaprovação das contas,
nos termos do art. 60 da Resolução 23.607/2019.
Assim, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reduzindo o valor do
recolhimento para Em resumo, partindo-se das irregularidades que fundamentaram o
recolhimento de valores na sentença, após a análise dos documentos apresentados após a
sentença, tem-se a seguinte situação: R$ 70.715,00, mantendo os demais termos da decisão
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral interposto
por DEBORAH MARIA ZANCHI e BRAYAN WILLIAM MOREIRA BORGES, para:
1. Manter a sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR no que tange à
desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024; e
2. Reformar a sentença apenas no tocante ao valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
reduzindo a quantia determinada de R$ 128.322,51 (cento e vinte e oito mil, trezentos e vinte e
dois reais e cinquenta e um centavos) para R$ 70.715,00 (setenta mil setecentos e quinze), nos
termos da fundamentação.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601087-
05.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES

Num. 44834269 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393956400000043770876
Número do documento: 26013019393956400000043770876
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:30:14
PANZA - RECORRENTES: DEBORAH MARIA ZANCHI, BRAYAN WILLIAM MOREIRA BORGES -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026